Tribunal: STF
Processo: HC 94036
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS
   REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
Dados concretos constantes dos autos
   evidenciam que o paciente fugiu do local dos acontecimentos, a
   fim de obstar a aplicação da lei penal, em caso de eventual
   condenação.
Inexiste qualquer elemento de convicção a indicar
   que a fuga ocorreu porque o réu acreditava ser a sua custódia
   ilegal, especialmente se considerado que ele evadiu-se antes
   mesmo da decretação da sua prisão preventiva, que, nesse contexto,
   resta justificada.
Ordem denegada.